Tribunal: STF
Processo: AI 333250
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-12
Data de publicação: 2001-06-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRABALHISTA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1.      A decisão que obsta o processamento do recurso de revista
em face da ausência de requisitos de admissibilidade é afeta às
normas processuais. Eventual violação a preceitos da Constituição
Federal só ocorreria de forma indireta.
2.      A questão constitucional ventilada nas razões do recurso
extraordinário não foi debatida no acórdão recorrido. Incidência das
Súmulas 282 e 356 desta Corte.
        Agravo Regimental a que se nega provimento.